Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709066-02.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS SOARES CAETANO RECORRIDO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO DESPACHO Concedo derradeiro prazo para que o autor se manifeste sobre o contido na petição de ID Num. 77147281 - Pág. 1, bem como sobre seu interesse na manutenção do recurso de ID Num. 75612763 - Pág. 1. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.